Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO AUSENTE NOS AUTOS. PROVA DOS AUTOS QUE É INSUFICIENTE PARA DIRIMIR A QUESTÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. O fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante uma condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os termos dos contratos e usufruir de seu objeto, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
2. A tese do consumidor de que foi enganado pela instituição bancária, além de não possuir - até o presente momento – a instrução probatória adequada e suficiente, se refere a uma contratação de empréstimo em ambiente presencial (não virtual), feita por pessoa instruída e civilmente capaz, com razoável experiência em contratações semelhantes segundo suas próprias narrativas, o que é suficiente para afastar a verossimilhança de suas alegações, mas não o é para afastar o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
3. Diante da existência de fato controvertido, a dilação probatória apresenta relevância para o deslinde da demanda, não podendo essa fase ser suprimida, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que configura erro in procedendo.
4. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença cassada.